Tribunal: STF
Processo: RE 1411276
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR HOSPITAL PARTICULAR A PACIENTES ORIUNDOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PLEITO DO ENTE ESTATAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ - PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO - NÃO ACOLHIMENTO - DES NECESSIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 6º; 23, II; 196 e 230 da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser admitido. Isso porque o acordão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais entes federativos como litisconsortes passivos da demanda. Veja-se a ementa do leading case (Tema 793): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de novembro de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator